Tribunal: STF
Processo: Rcl 42619
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE N. 56. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAÇÃO DO EXAME OU, EM SUA FALTA, DA ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DO REGIME.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Paulo Henrique Nascimento Magalhães contra decisão do Juiz de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal do Estado de São Paulo – Primeira Região Administrativa, proferida no Processo de Execução Criminal n. 0014477-41.2019.8.26.0041, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos que o reclamante foi condenado à pena total de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, por crime de roubo qualificado (inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal - fls. 1, doc. 2). Entretanto, a pena estava sendo cumprida em regime fechado pelo cometimento de falta grave que provocou regressão de regime.
    3. Solicitada a progressão, o juízo reclamado determinou a prévia realização de exame criminológico do paciente por sua reincidência específica em crime com violência e grave ameaça:
    “Considerando-se que o sentenciado é reincidente em crime com violência e grave ameaça e possui histórico com abandono do regime semiaberto, deve-se ter cautela na concessão de benefícios. 
    Por isso, necessária uma análise mais profunda da personalidade do sentenciado, e suas reais condições de progredir de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 
    Assim, embora não consista em exigência legal para a progressão, determino, excepcionalmente, a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso de impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que o sentenciado cumpre sua pena. 
    Cumprida a determinação, dê-se nova vista às partes e, após, conclusos os autos para decisão” (fl. 3, doc. 2). 
    Argumentando que “a unidade prisional onde se encontra o sentenciado (CDP de Diadema) não está realizando exames criminológicos durante este período de pandemia”, a Defensoria Pública de São Paulo requereu a dispensa da exigência. O juízo da execução decidiu inicialmente pela “reiteração” do cumprimento do que determinado. Entretanto, reconheceu que, se confirmada a impossibilidade técnica de realização do exame criminológico, fosse feita avaliação psicossocial:
    “Tendo em vista que PAULO HENRIQUE NASCIMENTO MAGALHÃES abandonou o cumprimento de sua pena na última vez que progrediu de regime, voltou a delinquir durante livramento condicional e que após isso cometeu falta disciplina, entendo deva-se ter muita cautela na concessão de benefícios. Por isso, necessária uma análise mais profunda da personalidade do sentenciado, e suas reais condições de progredir de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. Assim, embora não consista em exigência legal para a progressão, determino, excepcionalmente, a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso de impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que o sentenciado cumpre sua pena. Cumprida a determinação, em dê-se vista às partes e, após, conclusos os autos para decisão” (fl. 13, doc. 2).
    Em 8.7.2020, o reclamante foi beneficiado com o recálculo da pena, após decisão do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu o Habeas Corpus n. 582.223 para “afastar o cometimento da falta grave e seus consectários legais”. Assim, em 24.7.2020, a pena ainda a cumprir seria de dois anos, nove meses e sete dias, tendo satisfeito o requisito objetivo de progressão para o regime aberto desde 11.12.2018 (fls. 15-20, doc. 2).
    4. Como se tem, na decisão de “reiteração” do cumprimento da decisão referente ao exame criminológico do paciente (fl. 21, doc. 2) exigência de cumprimento difícil neste período de pandemia e, principalmente, pela inocorrência imediata de notícia de ter sido cumprida a determinação de realização da avaliação psicossocial, a Defensoria Pública de São Paulo ajuíza a presente reclamação.
    Sustenta que “a instância de primeiro grau determinou a realização de exame criminológico, mesmo ciente de que a unidade prisional não está realizando tal exame durante este período de pandemia (já que os profissionais foram deslocados para atender demandas emergenciais), ratificando, assim, o excesso em execução, que caracteriza nítido constrangimento ilegal conforme se demonstrará adiante”. 
    Alega o descumprimento da Súmula Vinculante n. 56 e afirma que “o constrangimento ilegal sofrido pelo reclamante não tem data para cessar, uma vez que há enorme lista de sentenciados aguardando vaga para o regime intermediário”. 
    Assevera que, “enquanto não providenciada a devida vaga estabelecimento adequado, não pode o reclamante permanecer em regime mais gravoso do que o permitido pelo título executivo, para que não pague indevidamente pela negligência do Estado”. 
    Este o teor dos pedidos e do requerimento:
    “a) a concessão liminar de ordem, determinando-se a imediata remoção do reclamante a estabelecimento adequado a sua condição ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando -se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão (CPC, art. 989, III); b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante n. 56, determinando-se a remoção do reclamante a estabelecimento adequado a sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de Justiça”.
    Em 10.9.2020, foram prestadas as informações pelo juízo reclamado. (doc. 8)
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    5. Nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, somente é cabível a reclamação constitucional quando idêntica a situação descrita no quadro fático apresentado e no cenário jurídico-processual e o paradigma apontado.
    6. Na espécie, indica-se como descumprida a Súmula Vinculante n. 56, na qual se dispõe que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    7. A situação descrita no caso cuida de condenação com regime inicial de cumprimento semiaberto, tendo sido condicionado o pedido de progressão de regime por decisão fundamentada quanto à necessidade de realização de exame criminológico ou avaliação psicossocial do reclamante. 
    8. Portanto, pelo que se indica nos documentos juntados, não há sequer decisão do juízo da execução concedendo o direito à progressão do reclamante, não sendo possível se afirmar que ele estaria sendo mantido em regime prisional mais gravoso “por falta de estabelecimento penal adequado”. 
    9. O que se tem na espécie é decisão pela qual se condicionou o exame da pretendida progressão à verificação dos requisitos subjetivos do reclamante, considerado que “abandonou o cumprimento de sua pena na última vez que progrediu de regime, voltou a delinquir durante livramento condicional e que após isso cometeu falta disciplina, entendo deva-se ter muita cautela na concessão de benefícios”.
    Não guarda identidade, portanto, o que se apresenta no caso e, em especial, a decisão reclamada e o enunciado da Súmula Vinculante n. 56.
    10. Incabível a reclamação sem demonstração de subsunção do caso ao enunciado sumular vinculante. Na espécie, não há identidade material entre a decisão reclamada e a matéria cuidada na súmula vinculante deste Supremo Tribunal indicada como paradigma e apontada como descumprida. Nesse sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, § § 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.612-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.807-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.4.2014).
    Confiram-se também as decisões proferidas na Reclamação n. 37.611-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 22.11.2019, e na Reclamação n. 39.597, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.3.2020.
    11. Entretanto, demonstrada a ausência de identidade estrita entre o quadro posto na reclamação e o paradigma invocado – o que impõe o não seguimento regular do processo -, parece demonstrado, na espécie, estar o reclamante sendo prejudicado por atraso desarrazoado na análise do requerimento de progressão de regime, por ineficiência estatal. Atingido o requisito objetivo para obtenção do benefício em 11.12.2018, em razão do cancelamento da falta grave que lhe havia sido imputada (fls. 15-16, e-doc. 2) e constando dos autos atestado do bom comportamento carcerário do reclamante (fls. 6 e 12, e-doc. 2) não obtém ele, até agora, resposta a seu pleito pela ausência de cumprimento da determinação do juiz.
    Nas informações encaminhadas pelo Juízo da Execução não se esclarece sobre paralisação da realização dos exames criminológicos na Unidade Prisional de Diadema, comprovada à fl. 5, do e-doc. 2, nem há previsão da realização da avaliação psicossocial determinada como substitutivo.
    Tendo decorrido tempo suficiente para a progressão de regime, impõe-se determinar ao Juiz de Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal do Estado de São Paulo – Primeira Região Administrativa, de São Paulo/SP, em que tramita a execução provisória do Reclamante (autos n. 0014477-41.2019.8.26.0041), a análise da possibilidade de determinação de imediata realização de exame criminológico ou avaliação psicossocial, e, concluindo não ser possível, considere e decida, motivadamente, sobre a possibilidade ou não da concessão do benefício ao reclamante.
    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. Concedo a ordem, de ofício, para determinar ao juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal do Estado de São Paulo – Primeira Região Administrativa, de São Paulo/SP determine, de imediato, a realização do exame criminológico ou da avaliação psicossocial para subsidiar sua decisão quanto ao pleito do reclamante e, não sendo possível aquela providência, verifique e decida sobre o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime de cumprimento da pena imposta ao reclamante Paulo Henrique Nascimento Magalhães.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora